Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018414-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - CPF: 041.507.021-01 (APELADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP - CNPJ: 11.210.445/0001-12 (APELADO), JOEL DA COSTA LEITE JUNIOR - CPF: 011.363.999-68 (APELADO), MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.816.726/0001-58 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DUPLICATA – FOMENTO MERCANTIL – INVIABILIDADE DO DIREITO DE REGRESSO – INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA EMPRESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da certidão constando os diversos erros e registros de chamadas realizadas à T.I, bem como declarando sem efeito o trânsito em julgado anteriormente proferido, mostra-se tempestivo o vertente Apelo.

É cediço que a empresa de
factoring
não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de
factoring.
A impossibilidade de regresso em contrato de fomento mercantil decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual é garantido pela empresa de
factoring
.

Na hipótese, constata-se pelo contrato de confissão de dívida que as duplicatas ensejaram o negócio entre os litigantes e que foram negociadas na relação comercial de fomento mercantil, de modo que não há falar em direito de regresso, tampouco em exigibilidade do débito pleiteado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1018414-93.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI – EPP
em razão da sentença proferida pelo Juiz

da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizado por
GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE – EPP
e
OUTROS
, julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguiu a Execução e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, a Recorrente alega que o contrato de confissão de dívida que aparelha a Execução não adveio do fomento mercantil e sim da novação de dívida oriunda de duplicatas.

Sustenta que os créditos representados pelas duplicatas eram inexistentes
, sem que houvesse a efetiva venda de mercadorias, o que motivou os Executados a firmarem a confissão de dívida.

Em vista disso, afirma que a relação negocial em apreço não se restringe ao adimplemento da faturizada e sim refere-se à própria existência do crédito, situação que viabiliza o direito de regresso da faturizadora.

No mais, assevera que os Recorridos renunciaram à
impenhorabilidade do bem de família ao ofertarem o imóvel como garantia ao contrato de confissão de dívida, o que torna uma exceção à regra de impenhorabilidade de tal bem.

Por fim, salienta que já devolveu os títulos de créditos
sub judice
.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade do contrato de confissão de dívida, sua regular execução e, em caso de não pagamento, a manutenção das medidas de constrições que foram revogadas.

Contrarrazões apresentadas no ID. 52846503, alegando, preliminarmente, a intempestividade do Apelo e, no mérito, que o termo de confissão de dívida é nulo diante da própria natureza da empresa de
factoring
, a qual assume todos os riscos do negócio.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Os Recorridos alegaram que o vertente recurso é intempestivo, haja vista que a sentença foi publicada em 27/03/2020, tendo havido decurso de prazo em 23/05/2020, com certidão de trânsito em julgado em 26/05/2020 e interposição do Apelo em 20/05/2020.

Ocorre que, em 08/07/2020, a gestora da Vara de origem lançou certidão
(ID. 52846500) constando os diversos erros e registros de chamadas realizadas à T.I, razão pela qual declarou sem efeito a certidão de trânsito em julgado anterior, o que torna o vertente Apelo tempestivo.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO:

Consta dos autos que a empresa
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI – EPP,
representada pelo sócio proprietário
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ingressou com
Ação de

Execução
em desfavor de
GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE – EPP, GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE
e
JOEL DA COSTA LEITE JÚNIOR
alegando que os Executados são seus credores solidários da quantia de R$

363.830,89 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), representada pelo instrumento particular de confissão de dívida com garantia real.

Afirmou que, desse montante, foram pagos somente R$ 60.544,43 (sessenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e que a atualização da dívida, somada às multas contratuais perfaz a importância de R$ 432.822,46 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

Citados, os Executados opuseram Embargos à Execução e aduziram que a relação comercial com a empresa Embargada na verdade era operação de
factoring
em que esta descontava títulos de crédito recebidos de seus clientes.

Os Embargantes sustentaram que, após anos de relação comercial com a Embargada, esta passou a exigir um contrato de confissão de dívida, sob a alegação de que os títulos lhes trouxeram prejuízos, diante do não recebimento de boa parte deles.

Assim, tendo em vista que a natureza da empresa está em assumir riscos de eventual não recebimento do crédito, ressaltaram que o contrato de confissão de dívida não tem força executiva e, por isso, a inicial é inepta.

No mérito, salientaram que a situação não se amolda à exceção de contrato não cumprido, vez que pagaram 06 (seis) parcelas, mas não receberam de volta os títulos de créditos, conforme estabelecido no contrato, razão pela qual deixaram de quitar as demais prestações, tornando-se inadimplentes por culpa exclusiva da empresa Embargada.

Ademais, afirmaram que o imóvel dado como garantia no contrato é bem de família, o que enseja sua impenhorabilidade.

Assim, pleitearam pelo acolhimento da preliminar de inépcia e, no mérito, o reconhecimento da licitude da suspensão dos pagamentos com a improcedência dos pedidos constantes na Execução.

Os embargos foram recebidos sem a concessão do efeito suspensivo.

Ao impugnar, a empresa Embargada alegou que os Embargantes realizavam as operações de direito creditícios, mas não entregavam as mercadorias aos clientes, o que ensejou diversos pedidos de baixa dos boletos de cobranças. Afirmou que, em virtude desses fatos, os Embargantes propuseram assumir os valores anteriormente concedidos a seu favor e, por isso, firmaram o contrato de confissão de dívida.

Sustentou que a situação constitui novação de dívida oriunda de duplicatas e que o simples fato de o instrumento ser decorrente de contrato de
factoring
não invalida a sua exigibilidade, haja vista a ausência de qualquer vício em sua formulação.

No mais, afirmou que os Recorridos renunciaram à impenhorabilidade do bem de família ao darem o imóvel como garantia ao contrato, o que torna exceção à regra de impenhorabilidade. Pugnou pela improcedência dos pedidos formulados nos Embargos.

Tentada sem sucesso a conciliação, sobreveio a sentença em que o juiz singular
acolheu a preliminar suscitada e julgou procedente o pedido posto nos Embargos sob o seguinte fundamento:

(...)

Do exposto, se verifica que têm razão a parte embargante, pois, ao entabular Termo de Confissão de Dívida para garantir a operação de fomento anteriormente realizada, tornou-se inexigível o Termo, haja vista que o risco da atividade incorpora o caso de inadimplência.

Em se tratando de contrato de fomento mercantil, é ilegal a exigência, pela empresa de factoring, de qualquer garantia para o cumprimento do contrato em caso de inadimplência, já que após a cessão do crédito, o faturizado (cedente) é exonerado da responsabilidade pela quitação do débito, cujo risco deve ser assumido pela faturizadora (cessionária), pelo que deve ser reconhecida a ausência de exigibilidade do título e a consequente extinção da execução. (...).

Inconformada, a empresa Exequente/embargada, interpõe o vertente Apelo alegando que o contrato de confissão de dívida que aparelha a Execução não adveio do fomento mercantil e sim da novação de dívida oriunda de duplicatas.

Sustenta que os créditos cedidos nessas duplicatas eram inexistentes, sem a efetiva venda de mercadorias, o que motivou os Executados a firmarem a confissão de dívida.

Em vista disso, afirma que a relação negocial em apreço não se restringe ao adimplemento da faturizada e sim refere-se à própria existência do crédito, situação que viabiliza o direito de regresso da faturizadora.

No mais, assevera que os Recorridos renunciaram à
impenhorabilidade do bem de família quando deram o imóvel como garantia no contrato de confissão de dívida, o que torna exceção à regra de impenhorabilidade.

Por fim, salienta ser descabida a alegação de que a inadimplência ocorreu por culpa da faturizadora que não devolveu os títulos, vez que esses foram entregues à Sra. Elvira Chini, em 12/02/2015, consoante ID. 20053384.

Como é cediço, o artigo 15, III, “d” da Lei 9.249/95, define
factoring
ou fomento mercantil como empresas que exercem as atividades de “
prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
”.

Segundo Luiz Lemos Leite, “
factoring é uma atividade complexa, cujo fundamento é a prestação de serviços, ampla e abrangente, que pressupõe sólidos conhecimentos de mercado, de gerência financeira, de matemática e de estratégia empresarial, para exercer suas funções de parceiro dos clientes
” (‘O contrato de factoring’,
in
Revista Forense, 253/458-9, apud Arnaldo Rizzardo, Factoring, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na hipótese, observa-se que no § 1.o do contrato de confissão de dívida consta que, de fato, as duplicatas ensejaram o negócio entre os litigantes,
verbis
: “
a dívida será representada exclusivamente por este instrumento particular de Confissão de Dívida, obedecendo as datas e valores constantes na cláusula segunda, de modo que as duplicatas que deram ensejo ao negócio deverão ser devolvidas...
” (ID. 52846034 - pág. 2).

Ademais, ainda consta no § 4.o do contrato que as duplicatas continuariam a ser descontadas pela empresa Multiplic, ora Recorrente,
verbis
: “
A devedora cedente poderá continuar a operar, descontar suas duplicatas com a credora, inclusive para abater parcialmente a totalidade das parcelas, desde que as duplicadas estejam legais, com mercadorias entregues aos sacados, conforme confirmação a ser feita no ato pela Multiplic Fomento Mercantil Ltda
” (ID. 52846034 - pág. 3), o que torna evidente que tais duplicatas foram negociadas por meio da relação comercial de fomento mercantil
.

A esse respeito, a doutrina é predominante no sentido de que a empresa de
factoring
não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de
factoring
e por ele a faturizada paga preço até mais elevado do que pagaria, por exemplo, em um contrato de desconto bancário, no qual a instituição financeira não garante a solvência dos títulos descontados.

Enquanto a faturizadora garante o recebimento do valor faturizado, mesmo que inadimplente ou insolvente o devedor, o banco descontador não fornece essa garantia. Se, no vencimento, o devedor (consumidor ou adquirente) não efetua o pagamento, o banco pode cobrar o devido, em regresso, do cliente descontário, mas a faturizadora não tem nenhum direito contra o faturizado (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 145).

Na mesma linha é o entendimento de Arnaldo Rizzardo,
verbis
:

Leva-se em conta, ainda, que surgiu um tratamento especial e diferente que o desconto, e mesmo a cessão, em vários aspectos. Considera-se o custo de quem vende seus créditos, pagando um ágio ou um plus, relativamente ao valor inserido nos títulos. Não haveria sentido permitir-se, posteriormente, ao cessionário, ir contra aquele que pagou o título, o que se verifica pela diferença a menos recebida, quanto ao montante contido na cártula.

Uma vez admitido o direito de regresso, não encontra qualquer justificativa a remuneração ao faturizador. E a remuneração envolve precisamente o quantum correspondente ao risco que assume o factor pelas vicissitudes do crédito, inserindo-se nele a possibilidade de insolvência do devedor. Assim, o crédito é comprado pelo factor, que paga um preço abatido o correspondente ao risco (RIZZARDO, Arnaldo. Factoring. 3 ed. São Paulo
: Revista dos Tribunais, 2004, p. 121).

Com efeito, a impossibilidade de regresso em contrato de fomento mercantil decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual é garantido pela empresa de
factoring
.

Ou seja, com a compra dos títulos, encerra-se a relação jurídica existente entre os contratantes no tocante ao adimplemento do crédito transferido. Opera-se, nesse caso, uma cessão de crédito
pro soluto
, mostrando-se imprópria e contrária à natureza do pacto a inserção de cláusula
pro solvendo
.

A título de ilustração, trago os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING.
CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296). DUPLICATA EMITIDA PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS TÍTULOS TRANSFERIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE
.PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da essência do contrato de factoring. Precedentes.

2. A duplicata, regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título causal que só pode ser emitido para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: (a) compra e venda mercantil; ou (b) contrato de prestação de serviços.

3. No caso, da moldura fática delineada no v. acórdão recorrido, fica claro que as duplicatas decorrem de contrato de factoring, emitidas em face da inadimplência dos títulos objeto do contrato da faturização.

4. Agravo interno não provido
. (STJ. AgInt no AREsp 638.055/SP. Rel. Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 17/05/2016. DJe 02/06/2016 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM GARANTIA.
EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA OS FATURIZADOS.
CLÁUSULA DE REGRESSO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO.
ATIVIDADE EXCLUSIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA.

É inexigível a nota promissória emitida pelo faturizado em garantia ao contrato de factoring, em caso de inadimplência dos devedores emitentes dos títulos, na medida em que a característica marcante desse tipo de operação é o risco da atividade assumido pela empresa faturizadora. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJSC - AC: 00140667320098240018. Chapecó 0014066-73.2009.8.24.0018. Relator Des. José Agenor de Aragão Data de Julgamento: 02/08/2018 – sem grifo no original).

Assim, sendo evidente que o título
que embasa a Execução é proveniente de fomento mercantil, não há falar em direito de regresso, tampouco em exigibilidade do débito pleiteado.

De outro norte, as insurgências sobre a impenhorabilidade do bem ofertado e devolução das duplicatas, trata-se de matéria não abordada no primeiro grau, o que constitui supressão de instância e torna inviável a sua apreciação nesta seara.

Desse modo, escorreita a sentença objurgada e, por isso, não comporta reparo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020